Tribunal: TJMT
Processo: 1008451-73.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008451-73.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSILENI DE MORAES NASCIMENTO - CPF: 216.559.198-81 (RECORRENTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, pois é quem detém capacidade institucional para avaliar a real necessidade do provimento de cargos públicos quando do surgimento de novas vagas, sempre com o objetivo de atender ao interesse público. Relativamente à contratação temporária, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a contratação temporária fundada no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não implica preterição à regra constitucional do concurso público obrigatório e prévio. Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1008451-73.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1008451-73.2021.8.11.0003

Recorrente:
Josileni de Moraes Nascimento

Recorrida:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de Josileni de Moraes Nascimento
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Pedido Liminar.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 168010554)
:
a recorrente defende que embora tenha sido classificada na 210ª posição no concurso público regido pelo Edital 01/2017, até o momento, não foi chamada para nomeação e posse no cargo de professora, pois, o Estado de Mato Grosso preencheu as vagas disponíveis com a contratação precária de terceiros, em detrimento dos candidatos constantes do cadastro reserva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

395

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1008451-73.2021.8.11.0003

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1008451-73.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1008451-73.2021.8.11.0003

Recorrente:
Josileni de Moraes Nascimento

Recorrida:
Estado de Mato Grosso

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático processual revela que a recorrente participou do concurso público regido pelo Edital n.° 01/2017 destinado ao preenchimento de 70 (setenta) vagas efetivas e 35 (trinta e cinco) em cadastro reserva, para o cargo de professora, polo de Rondonópolis/MT.

Informa que após a realização das provas objetiva e discursiva, restou classificada na 210ª posição. Contudo, afirma que até o momento não houve a sua nomeação e posse, pelo fato de que o Estado de Mato Grosso realiza a contratação de profissionais de forma precária, em detrimento dos candidatos classificados no concurso.

Sem razão a recorrente.

Com efeito, salienta-se que a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, pois é quem detém capacidade institucional para avaliar a real necessidade do provimento de cargos públicos quando do surgimento de novas vagas, sempre com o objetivo de atender ao interesse público.

A ausência de nomeação da candidata, quando muito, contraria seu interesse individual, mas não viola direito subjetivo, haja vista que não há norma jurídica que acolha a pretensão do candidato nomeado fora do número de vagas em detrimento da capacidade gerencial e orçamentária da administração pública e do adequado manejo da força de trabalho para a prestação dos serviços públicos. Proceder-se de modo contrário seria engessar o ente público, que perderia sua discricionariedade quanto à melhor alocação das vagas, inclusive quanto a eventual necessidade de transformação ou extinção dos cargos vagos.

Ressalte-se que o direito dos aprovados
não
se estende a todas as vagas existentes, nem sequer àquelas surgidas posteriormente, mas apenas àquelas expressamente previstas no edital de concurso.

Isso porque cabe à Administração dispor dessas vagas da forma mais adequada, inclusive transformando ou extinguindo, eventualmente, os respectivos cargos.

Relativamente à contratação temporária, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a contratação temporária fundada no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não implica preterição à regra constitucional do concurso público obrigatório e prévio (ADI 3721 - Relator Ministro TEORI ZAVASCKI). É certo, portanto, que a contratação temporária para atender excepcional interesse público constitui hipótese aceita constitucionalmente.

Confira-se, a propósito:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÃO/DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
.
2. A
contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da Republica, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados.
3. (...). 4. Hipótese em que a candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 5. Recurso ordinário desprovido”. (STJ - RMS: 64693 MG 2020/0253113-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Diante do princípio insofismável da separação de poderes, por óbvio, o Poder Judiciário não deve se imiscuir na seara do mérito administrativo, órbita que gravita sua discricionariedade.

Dito isso, elementar que candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso público, não possui direito de nomeação para o cargo a que concorreu em relação a eventuais vagas que surgirem no prazo de validade do certame, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública.

Sendo assim, não se verifica nenhuma razão para dar ao presente caso uma solução diferente da decisão recorrida, posto que a recorrente
não
possui

direito à nomeação, já que não comprovou a ocupação de cargo efetivo e vago pelo edital de forma precária.

Por fim, sobre o assunto é a
jurisprudência deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO MUNICÍPIO. CARGO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. CANDIDATA CLASSIFICADA. CADASTRO DE RESERVA. ATO DISCRICIONÁRIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (N.U 1037302-94.2022.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 28/03/2023)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO - CADASTRO RESERVA - PLEITO DE NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

No caso, a recorrente foi aprovada no concurso para cadastro reserva no cargo de Professora de Educação Básica/Língua Portuguesa no polo de Juína. 2.

O candidato classificado em concurso público para a formação de cadastro reserva possui mera expectativa de direito a ser nomeado durante o prazo de validade do certame, somente podendo se compelir a Administração a proceder à investidura se comprovada a sua efetiva preterição. 3.

Assente é o entendimento do Superior Tribunal Justiça de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que no período de validade do concurso surjam novas vagas por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração” (RMS 47.861/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.8.2015) (EDcl no RMS 51345/PI). 4.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1004029-86.2021.8.11.0025, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 21/10/2022)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – PRECEDENTES DO STF – PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA NOMEAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 0001070-80.2018.8.11.0053, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 29/09/2022) ,

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023